Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705502-76.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a autora/apelada CONQUISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA suscita preliminar de não conhecimento por supostas irregularidades formais do apelo (ID 37675504). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator